Tribunal: STF
Processo: AI 441711
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.169/96. SÚMULA 280/STF. 



    A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.